Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 132 DO CP. EXPOR A PERIGO A VIDA E A SAÚDE DE OUTREM. TRANSPORTE ESCOLAR. CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA. EMBRIAGUEZ. DIREÇÃO IMPRUDENTE. CRIME DE PERIGO. PERIGO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia e absolveu o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a prova testemunhal apontou que o réu dirigia em velocidade elevada, inclusive quando realizava ultrapassagens, conversões, entrava em rotatória e etc, tanto que o próprio depoente se sentiu inseguro durante o trajeto, acreditando que tanto ele quanto os menores que estavam no transporte viveram uma situação de perigo. Acrescenta que o apelado não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, além do que o teste do etilômetro realizado às 15h19 resultou em 0,19mg de álcool por litro de ar alveolar, sendo seguro afirmar que, por volta de 07h da manhã, a concentração era ainda maior, possivelmente superior a 0,3mg. Pede a reforma da sentença, para que seja condenado pela prática da conduta tipificada no art. 132 do CP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59291107). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 59899027).
III. O art. 132 do CP tipifica como crime a conduta de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Ressalta-se que, para a configuração do tipo, faz-se necessário que o perigo seja iminente e concreto, não se mostrando suficiente a mera possibilidade de risco à vida ou à saúde (Acórdão 1031807, 20161610014536APJ, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 336/339).
IV. No caso em análise, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstram a ocorrência do delito em questão. Com efeito, Marcelo Galeno Borges, testemunha presencial dos fatos, relatou que estava chegando na empresa por volta de 5h a 5h30 da manhã e estava trabalhando junto do acusado para buscar os menores. Na ocasião, percebeu que o réu aparentava estava embriagado, no que se ofereceu para conduzir a van. Relatou que Maciel dirigia acima da velocidade da via, mas não avançou sinal e não fez ultrapassagens perigosas, ou mesmo dirigia em zigue-zague ou cortando as pessoas. Em reforço, o policial militar Gustavo Diz Bonifácio narrou que recebeu um chamado via COPOM para atender a uma ocorrência de uma criança que havia sido injuriada pelo motorista de uma van, o qual estaria com sinais de embriaguez e dirigindo de forma imprudente. Relatou que, ao chegar no local, o réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica durante a madrugada e em seguida realizou o teste de bafômetro, que acusou 0,19 mg por litro de ar expelido, além de não ter documentos para transporte escolar e estar com habilitação vencida. Acrescentou que o menor Rafael lhe relatou que o acusado estava com sinais de embriaguez e dirigindo da seguinte forma: fazendo ultrapassagem rápida, freando de forma mais brusca e cortando os carros. Acrescentou que o outro funcionário da Van, de nome Marcelo, disse que o réu estava em alta velocidade e dirigindo de forma muito rápida. Por seu turno, o policial Marcus Lucas Melo Rodrigues disse que não teve contato com o menor Rafael, mas presenciou o momento em que o acusado realizou o teste do etilômetro, constatando-se 0,19 mg por litro de ar expelido, configurando-se uma infração administrativa. Além disso, conversou com Marcelo, outro funcionário da van, que contou sobre os sinais de embriaguez do réu. Nada soube sobre a forma de direção do réu. Em arremate, as testemunhas Pauline Maria Ramm Rosário e André Almeida de Araújo, respectivamente mãe e padrasto da vítima, nada esclareceram sobre os fatos, porquanto apenas trouxeram relatos do que souberam através do menor Rafael e de Marcelo, funcionário da empresa de transportes. Ressalta-se que Pauline pontou que seu filho não lhe relatou que o veículo estava em alta velocidade, o que foi dito somente por Marcelo.
V. Como se verifica pelos depoimentos colhidos durante a instrução, não houve a exposição da vítima a perigo concreto de integridade física ou à saúde. Nesse aspecto, perigo concreto é o real, o que na verdade acontece, sendo que o dano ao objeto jurídico só não ocorre por simples eventualidade. Na espécie, a testemunha Marcelo, que acompanhava o réu durante o trajeto, foi enfática ao relatar que Maciel dirigia acima da velocidade da via, mas não avançou sinal e não fez ultrapassagens perigosas, ou mesmo dirigia em zigue-zague ou cortando as pessoas. Assim, ainda que tenha ingerido bebida alcóolica, o mero fato de transitar acima da velocidade da via, sem a comprovação de que tenha colocado em efetivo risco a vida dos menores transportados na van, não é suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 132 do Código Penal.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.